Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO SEXUAL PRATICADO PELO PAI CONTRA O PRÓPRIO FILHO MENOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA CRIMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu objetivando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00, alegando prescrição da pretensão indenizatória, inexistência de ato ilícito na esfera cível, ausência de comprovação de danos morais e, subsidiariamente, redução do valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação criminal transitada em julgado por abuso sexual contra menor configura ato ilícito ensejador de reparação civil por danos morais, bem como se o quantum indenizatório fixado em R$ 300.000,00 mostra-se adequado à gravidade dos fatos praticados pelo genitor contra o próprio filho.
III. Razões de decidir
3. A prescrição constitui questão de mérito (art. 487, II, CPC), submetendo-se ao permissivo do art. 1.015, II, do mesmo Código. Não interposto agravo de instrumento contra decisão de saneamento que rejeitou a preliminar prescricional, opera-se a preclusão temporal da matéria, impedindo rediscussão em sede de apelação.
4. A condenação criminal definitiva faz coisa julgada no cível quanto à existência do fato e sua autoria (art. 935, CC), restando incontroversos a materialidade, autoria e ilicitude da conduta praticada, constituindo fato gerador do dever de indenizar.
5. A independência entre as esferas criminal e cível não afasta a repercussão da condenação penal na esfera civil, estabelecendo apenas que não se pode questionar sobre a existência do fato ou sua autoria quando decididas no juízo criminal.
6. O abuso sexual praticado contra menor pelo próprio genitor configura dano moral in re ipsa de notória gravidade, dispensando prova específica de sua ocorrência. A violação da integridade física, psíquica e sexual da criança, associada à quebra da confiança e do vínculo paterno-filial, constitui lesão de extrema gravidade aos direitos fundamentais da personalidade e dignidade humana.
7. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a repercussão do fato danoso, a condição socioeconômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.
8. Tratando-se de situação de excepcional gravidade (abuso sexual intrafamiliar), revela-se justo o quantum indenizatório elevado em razão da natureza hedionda da conduta praticada pelo genitor contra o próprio filho e da necessidade de cumprimento das funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A condenação criminal transitada em julgado por abuso sexual contra menor faz coisa julgada no cível quanto à materialidade e autoria dos fatos, configurando dano moral in re ipsa de excepcional gravidade que dispensa prova específica, justificando quantum indenizatório elevado em razão da natureza hedionda da conduta praticada pelo genitor contra o próprio filho e da necessidade de cumprimento das funções compensatória e pedagógica da reparação civil."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935; CPC, arts. 487, II, 1.015, II, e 85, §§ 2o e 11o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1943607, 0737791-53.2024.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1388489, 0706495-74.2019.8.07.0004, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 24/11/2021.